Tribunal: TJSP
Processo: 0000214-86.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0000214-86.2013.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ROSANGELA APARECIDA MORAES VILLA DO MIU, é
embargado ANDREA JANOTTE FARINA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0000214-86.2013.8.26.0114/50001
EMBARGANTE: ROSANGELA APARECIDA MORAES VILLA DO MIU
EMBARGADO: ANDREA JANOTTE FARINA
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LOTEAMENTO MORADA DAS
NASCENTES
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material
verificado no dispositivo, da decisão embargada
que
não
implica
modificação
no
julgado.
Acolhimento dos embargos de declaração para
saná-lo, sem, contudo, haver atribuição de
efeitos infringentes.
Voto no 16.167
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 513/519, o qual negou provimento ao recurso
de apelação interposto pela autora e parcialmente provido o apelo da ré,
ora embargante.
Sustenta a embargante, ter o julgado incorrido
em erro material em sede de embargos de declaração, porquanto
constou na fundamentação no tocante ao valor da causa R$46.274,00,
(quarenta e seis mil duzentos e setenta e quatro reais) quando o correto
seria R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme fixado pelo juízo a
quo em sede de impugnação ao valor da causa. Requer o conhecimento
e o acolhimento dos embargos para sanar o erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam
acolhimento, adianta-se.
Com efeito, o recurso vergastado apresenta
erro material em seu dispositivo, o qual constou equivocadamente
“...haja vista o valor da causa dado em R$ 46.274,00 (quarenta e seis
mil duzentos e setenta e quatro reais)” enquanto o correto seria
“...haja vista o valor da causa dado em R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais).
Logo, em razão do erro material, dos
embargos de declaração de fls. 538/541, passará a constar, no
dispositivo, o quanto segue:
(...)
“Nesse contexto, os honorários advocatícios
foram fixados em favor do advogado da ré, dentro dos moldes
previstos no aludido artigo e seus parágrafos, não se revelando
ínfimo, haja vista o valor da causa dado em R$ 60.000,00, (sessenta
mil reais), o que será atualizado”.
No mais, verifica-se que as demais questões
relevantes para o deslinde da controvérsia foram avaliadas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
devidamente fundamentadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração, para sanar o erro material acima indicado sem,
contudo, lhes atribuir efeitos infringentes.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora